Tribunal: TJSP
Processo: 2234504-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-15

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão de satisfação de crédito penhorado no rosto dos autos de desapropriação – Direito Processual Civil – Admissibilidade deste recurso na modalidade de agravo de instrumento, visto que os autos físicos seguem em tramitação – Crédito existente nos autos, desde longa data, pertencente ao credor, que não consegue satisfazê-lo em razão de inúmeros percalços de ordem

Ementa:
Agravo de Instrumento – Pretensão de satisfação de crédito penhorado no rosto dos autos de desapropriação – Direito Processual Civil – Admissibilidade deste recurso na modalidade de agravo de instrumento, visto que os autos físicos seguem em tramitação – Crédito existente nos autos, desde longa data, pertencente ao credor, que não consegue satisfazê-lo em razão de inúmeros percalços de ordem fática e jurídica – Não há que se falar em falta de interesse, ou qualquer outra irregularidade processual, que impeça o cumprimento de sentença imediato – Decisão interlocutória já preclusa em processo físico que deve ser observada – Remessa do numerário penhorado no rosto dos autos ao Juízo "a quo" das execuções, Juízo da 11a Vara Cível do Foro Central de São Paulo, a fim de que lá se adotem as medidas necessários aos ressarcimentos, à razão do arbítrio do Magistrado competente – Decisão reformada – Recurso parcialmente provido.